Tribunal: TCU
Processo: 003.944/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no âmbito do CRA/AM no período 2013-2015

Inteiro teor:
Acórdão 416/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, incialmente, de Representação do Ministério Público Federal (MPF) a respeito de possíveis irregularidades em processos de licitação e de contratação realizados pelo Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA/AM), nos exercícios de 2012 a 2016. Considerando que esta Corte aplicou, individualmente, a multa prevista o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a José Carlos de Sá Colares, Inácio Guedes Borges, Edmilson da Silva Bandeira e Antônio Jorge Cunha Campos, por meio do item 9.2 do Acórdão 1057/2021-TCU-Plenário (peça 74), o qual foi mantido em sede de Embargos de Declaração ( Acórdão 1540/2021-TCU-Plenário ), sendo que posteriormente se deferiu a solicitação de parcelamento apresentada pelos quatro responsáveis, para pagamento das multas, em doze parcelas mensais ( Acórdão 1421/2022-TCU-Plenário ); Considerando que todos os responsáveis multados recolheram integralmente as respectivas multas (peças 184-187, 190 e 196-198); Considerando, ainda, a existência de saldo credor em favor do Sr. Inácio Guedes Borges, no importe de R$ 500,09 (peça 196), e as regras estabelecidas na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01/2021, que estabelece procedimentos com vistas à restituição de valores pagos a maior ou recolhidos indevidamente ao Tribunal de Contas da União; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 199-200), chancelada pelo MP/TCU (peça 201), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação aos responsáveis Antônio Jorge Cunha Campos (XXX.548.602-XX), Edmilson da Silva Bandeira (XXX.782.812-XX), José Carlos de Sá Colares (XXX.796.402-XX) e Inácio Guedes Borges (XXX.584.932-XX), ante o recolhimento integral das respectivas multas individuais aplicadas por este Tribunal, por meio do Acórdão 1057/2021-TCU-Plenário ; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor do Sr. Inácio Guedes Borges (XXX.584.932-XX), em razão do recolhimento a maior da multa a ele aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 1057/2021-TCU-Plenário , no valor de R$ 500,09, calculado na data do último pagamento, realizado em 12/12/2023; e c) informar ao Sr. Inácio Guedes Borges que, após o reconhecimento da existência de crédito em seu favor, deverá protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e indicar CPF, endereços físico e eletrônico, bem como os dados bancários para crédito do valor devido, e encaminhar cópia legível do documento de identidade. 1. Processo TC- Processo 003.944/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antônio Jorge Cunha Campos (XXX.548.602-XX); Edmilson da Silva Bandeira (XXX.782.812-XX); Inacio Guedes Borges (XXX.584.932-XX); José Carlos de Sá Colares (XXX.796.402-XX). 1.2. Interessados: Antonelly Construcoes e Servicos Eireli (04.718.687/0001-56); Nelsonez Souza da Costa (14.726.800/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Paulo Victor Solart Coelho (OAB-AM 14212/), Frederico Santos Paiva (OAB-AM 6569) e outros, representando Conselho Regional de Administração do Amazonas; Inacio Guedes Borges (OAB-AM 11964), representando Antônio Jorge Cunha Campos; Igor de Mendonca Campos (OAB-AM 766), representando Nelsonez Souza da Costa; Inacio Guedes Borges (OAB-AM 11964), representando José Carlos de Sá Colares; Inacio Guedes Borges (OAB-AM 11964), representando Edmilson da Silva Bandeira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.